Tribunal: STF
Processo: RE 1597932
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. DOSIMETRIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul que manteve a condenação do recorrente pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) (e-doc. 17).

2. Nas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. I, XXXIX, XL, XLVI, LIV, LV e LVII; e 93, inc. IX, da Constituição Federal. Sustenta que o acórdão recorrido reproduz excertos genéricos, deixando de enfrentar de modo específico e individualizado os pontos suscitados na apelação. Alega que a decisão manteve a condenação com fundamento na palavra da vítima, sem demonstrar, de forma específica ao caso, sua consistência, coerência interna, compatibilidade com as demais provas e a efetiva idoneidade intimidativa exigida para a configuração do delito. Alude ao princípio da presunção de inocência. Argumenta que a prestação pecuniária, estabelecida em dois salários mínimos, foi fixada sem o exame da sua capacidade econômica e sem motivação idônea. Articula que a negativa de ANPP partiu de premissas formais e desatualizadas (e-doc. 19).

3. Requer o provimento do presente recurso para:

“1. O recebimento do RE e sua remessa ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ;
2. No mérito, o PROVIMENTO do recurso para (i) cassar o acórdão recorrido por violação ao art. 93, IX, da CF, determinando-se novo julgamento com fundamentação adequada; e/ou (ii) afirmar as seguintes teses constitucionais: (a) nulidade da condenação por ofensa à presunção de inocência e ao standard probatório constitucional; (b) vedação de interpretação ampliativa do art. 147 do CP sem verificação da idoneidade intimidativa concreta, em respeito aos princípios da legalidade e da taxatividade; (c) necessidade de motivação concreta e individualização na fixação da prestação pecuniária; (d) retroatividade benéfica e exame motivado do cabimento do ANPP;
3. Subsidiariamente, caso não se entenda possível a absolvição por atipicidade material, a redução da prestação pecuniária ao mínimo necessário e o parcelamento adequado, com fundamentação específica;
4. A concessão da tutela provisória para suspender a execução da condenação;”

É o relatório.

Decido.

4. De início, quanto à suscitada violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, ressalto que, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente, a apelação defensiva foi devidamente apreciada. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

5. O alegado quanto à ausência de provas para a condenação não é passível de ser analisado na via do recurso extraordinário. Somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelas instâncias ordinárias, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

6. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ATIPICIDADE DO FATO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente analisadas e fundamentadas pelas instâncias ordinárias, de modo que para divergir das premissas adotadas, seria necessário o reexame fático-probatório, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.545.543-AgR/SC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 26/05/2025, p. 30/05/2025; grifos nossos)

“Direito Processual Penal Militar. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Injúria e ameaça. Alegação de cerceamento de defesa, falta de imparcialidade do juízo e ausência de fundamentação. Pretensão de absolvição. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a condenação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. ‘Embora a prescrição possa ser reconhecida de ofício (art. 61, CPP), é recomendável que o exame da referida matéria seja efetuado na origem, especialmente, considerando todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional’ (RE 1.164.419-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.542.113-AgR/SP, Rel. Min. Luíz Roberto Barroso, Plenário, j. 30/04/2025, p. 09/05/2025; grifos nossos)

7. Do mesmo modo, a apreciação das alegações defensivas atinentes à suposta ilegalidade na dosimetria da pena demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de normas de natureza infraconstitucional (Código Penal) providências, repito, incompatíveis com a via estreita do recurso extraordinário:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MATERIALIDADE, FIXAÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTORIA E TIPICIDADE DO FATO RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.  AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.435.355-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 26/06/2023, p. 25/07/2023; grifos nossos)

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime contra a ordem tributária. Dosimetria da pena. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.477.091-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25/03/2024, p. 17/04/2024; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.167.127-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019; grifos nossos)

8. Tampouco prospera o pleito de remessa dos autos ao Ministério Público para fins de oferta de acordo de não persecução penal. O recorrente foi condenado pela prática do delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), infração classificada como de menor potencial ofensivo, haja vista tratar-se de crime cuja pena máxima não supera 2 anos. Em razão disso, a competência para o processamento e julgamento da causa é dos Juizados Especiais Criminais, sendo cabível, em tese, a proposta de transação penal.

9. Nos termos do art. 28-A, § 2º, inc. I, do Código de Processo Penal, o ANPP é expressamente afastado nas hipóteses em que seja cabível a transação penal no âmbito dos Juizados Especiais Criminais:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...) 
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: 
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; 
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; 
e IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.”

10. Ao indeferir a remessa dos autos ao Ministério Público, o Tribunal de origem consignou, inclusive, que ao recorrente foi oportunizada, ainda na fase pré-processual, a celebração de transação penal, tendo ele, contudo, recusado expressamente a proposta formulada:

“Por fim, a concessão do acordo de não persecução penal (ANPP) revela-se inviável, nos termos do art. 28-A, §2°, do CPP, haja vista a gravidade concreta das ameaças proferidas, conforme entendimento do Ministério Público Estadual.
Ademais, destaca-se que o ANPP, via de regra, deve ser proposto antes do recebimento da denúncia, etapa já superada no presente feito, o que afasta a possibilidade de sua celebração nesta fase processual. Soma-se a isso o fato de, conforme consta nos autos, foi oportunizada ao apelante a transação penal na fase pré-processual, tendo ele recusado expressamente a proposta, o que configura preclusão lógica e impede o retorno a qualquer forma de solução consensual, reforçando, assim, a inaplicabilidade do ANPP no caso em análise.” (e-doc. 17, p. 2; grifos nossos)

11. Consta dos autos, inclusive, o termo da audiência em que ofertado o benefício:

“Aos 29/06/2023 às 13:30h, nesta cidade e Comarca, na sala de audiências da 1ª Vara do Juizado Especial Central Criminal, sito à Rua Sete de Setembro, 174, Centro - CEP 79002-121 Fone: 3317-8695, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-1 jecentral@tjms.jus.br presente o(a) Dr(a) Isabela Carlotto Torres Catarino, Juiz Leigo, comigo abaixo assinada, foi declarada instalada a audiência. Feito o pregão, certificou-se estarem presentes o(a) autor(a) do fato Rafael Nunes da Cunha Maia de Souza, acompanhado do Dr. Flávio Nantes de Castro Oab/MS 13200, e o(a) representante do Ministério Público Dra. Érica Rocha Espíndola. 
Abertos os trabalhos, indagou-se a vítima, acompanhada do dr. Estevam Brandão Viegas dei Freitas - OAB/MS 21628, se persiste o interesse no prosseguimento do procedimento, o qual foi, manifestado de forma positiva. Em seguida, foi proposta a composição civil dos danos, entretanto, não se obteve êxito.
Oferecida a proposta de transação penal ao autor do fato, este não manifestou interesse tendo então o representante do MP solicitado vista dos autos.” (e-doc. 2, p. 56).

12. Assim, em observância ao disposto no inc. I do § 2º do art. 28-A do CPP, revela-se descabida a aplicação do ANPP ao caso concreto.

13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator